Tribunal: TJMT
Processo: 1013926-77.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013926-77.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HITALO VIEIRA BORGES - CPF: 050.739.391-07 (ADVOGADO), HITALO VIEIRA BORGES - CPF: 050.739.391-07 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), MONIS KLEIA CARMO DA SILVA - CPF: 059.335.451-63 (PACIENTE), MONIS KLEIA CARMO DA SILVA - CPF: 059.335.451-63 (PACIENTE), KETHLEN RANIELI COSTA LIMA - CPF: 063.183.901-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar. Alegação de maternidade de filhos menores.

Existência De Situação Excepcionalíssima. Indeferimento. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob alegação de ser genitora de filhos menores de 12 (doze) anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar por ser mãe de filhos menores de 12 (doze) anos, conforme o art. 318-A do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. A residência da paciente era utilizada para o armazenamento e possível comercialização de entorpecentes, o que torna o ambiente inadequado e perigoso para a permanência dos filhos menores, conforme fundamentação do juízo
a quo
.

4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e os indícios de apoio a organização criminosa, reforçados pelo uso do ambiente doméstico para prática criminosa.

5. A condição de mãe de crianças menores de 12 anos, por si só, não justifica a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a própria residência configura ambiente de risco e a paciente não se revela imprescindível aos cuidados dos filhos, os quais estão sob a guarda de terceira pessoa.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com fundamento no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal exige a comprovação de imprescindibilidade da presença da mãe no cuidado de filhos menores, sendo inviável quando demonstrado que a residência é utilizada para práticas criminosas e que os filhos estão sob a guarda de terceira pessoa. 2. A gravidade concreta da conduta e a probabilidade

de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CPP, arts. 318, V, e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 924.551/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7/10/2024; TJMT, N.U. 1023781-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 04/02/2025, DJE 07/02/2025; TJMT, N.U. 1006561-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 09/04/2025, DJE 11/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo advogado Hitalo Vieira Borges em favor de
Monis Kleia Carmo Da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari-MT.

Sobressai dos autos que a paciente foi presa em flagrante em
04/04/2025
, tendo sua prisão posteriormente convertida em preventiva, sob a acusação, em tese, da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Nas razões do presente
habeas corpus
, a defesa alega, em síntese, que a paciente faz jus ao benefício da prisão domiciliar, pois é mãe de dois filhos - um menino de 11 anos e uma adolescente de 14 anos - nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Sustenta, ainda, que a decisão que negou a substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar contraria texto expresso de lei, além de se encontrar em descompasso com a orientação consolidada nos Tribunais Superiores.

Argumenta, ademais, a inexistência do
periculum libertatis
, ressaltando que a paciente é primária e não integra organização criminosa, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Aduz, também, que a corré assumiu a propriedade do entorpecente, esvaziando o liame subjetivo da paciente com a droga apreendida, o que tornaria temerária qualquer imputação de vínculo com o tráfico de drogas e com o crime organizado.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar e, subsidiariamente,

manutenção da substituição do encarceramento provisório pela prisão domiciliar cumulada com cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Postula-se, ainda, a intimação do impetrante acerca da data da sessão de julgamento do
habeas corpus
, para fins de realização de sustentação oral.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida (ID. 284437873 - Pág. 4).

As informações de praxe foram devidamente prestadas, esclarecendo que os filhos menores da paciente se encontram sob os cuidados da Sra. Lucineide Miranda da Costa, atual companheira da paciente, bem como que esta foi denunciada pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (ID. 285356375 – Pág. 2.).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem, diante da ausência de comprovação da imprescindibilidade da presença da paciente para os cuidados dos filhos menores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

A questão jurídica limita-se à análise da viabilidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar, pretendida pela defesa ao argumento de que a paciente faz jus ao benefício, tendo em vista ser mãe de crianças menores de 12 anos de idade.

Consta dos autos que, em 04 de abril de 2025,
em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão expedido nos autos n.º 1000216-05.2025.8.11.0092
, a equipe da Polícia Civil de Alto Taquari logrou êxito em localizar, no interior da residência habitada pela paciente e pela corré Kethlen Ranieli Costa Lima, aproximadamente dez porções de substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína, acondicionadas em formato de pedras e embaladas individualmente em fragmentos plásticos transparentes, totalizando cerca de 251,37 gramas, além de uma balança de precisão.

Diante da apreensão, a paciente foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Por oportuno, transcreve-se trecho da decisão que decretou a prisão preventiva e indeferiu o pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar da paciente:

“(...)In casu, há o latente abalo à ordem pública ante a gravidade concreta da conduta praticada
pelas custodiadas, tendo em vista a quantidade de droga apreendida (aproximadamente, 250g de cocaína), a forma como se encontram dispostas, além de ser apreendida balança de precisão,
o que corrobora com indícios de traficância. (...)

Nessa esteira, há evidente abalo à ordem pública pelo evidente risco de reiteração delitiva, demonstrado pela periculosidade social das agentes, eis que elas não se demonstraram intimidadas pela legislação ou por este Poder Judiciário, não comportaram o convívio social pacífico, e assim, induvidoso que a liberdade acarreta perigo grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a decretação da prisão preventiva.

No mesmo sentido, consta relatório policial em desfavor de Monis Kleia (ID: 189612284). Vejamos: ``Diante dos acontecimentos atuais em nossa cidade, reafirmamos que o combate a essa Associação Criminosa deve ser em ação conjunta de todas a autoridades competentes, diante do flagrante ora em tela, afirmamos categoricamente, que MOnis Kleia não só é "sogra do Gordinho",
mas, também apoia e se associa com os criminosos que assolam deliberadamente a desordem, em Alto TAquari.
Ademais, Gordinho, no caso, seria Jonathan Martins, faccionado-criminoso contumaz que está sendo procurado pela justiça de Mato Grosso(contra o mesmo pesa três mandados de prisão) (...).

Ademais, chama a atenção o relato dos policiais que atuam diariamente nas investigações: ‘’ porquanto, repassamos que, indubitavelmente, Moniskleia não irá parar com o apoio da mercancia de droga, ainda mais agora, que irão impor que repasse o débito do produto perdido.’

Conforme fundamentação acima, há indícios de que as custodiadas integram organização criminosa e voltada a crimes de tráfico de drogas, e crimes graves, como homicídio. (...)

QUANTO À PRISÃO DOMICILIAR:

Já em relação a Monis Kleia, também não faz jus. Verifica-se que a residência familiar estava sendo utilizada como local de armazenamento e possível comercialização de entorpecentes, conforme os elementos colhidos nos autos.
A concessão da prisão domiciliar exige que o domicílio seja ambiente adequado e seguro, o que não se verifica no presente caso, uma vez que a permanência da custodiada no local poderia expor seus próprios filhos ao ambiente de criminalidade, comprometendo sua formação e bem-estar, em afronta ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente (art. 227 da CF/88 e art. 4º do ECA). Ademais, o uso do ambiente doméstico para práticas criminosas demonstra que a medida menos gravosa não seria capaz de resguardar a ordem pública, tampouco de impedir a continuidade da prática criminosa. Por fim, o indeferimento da concessão da prisão domiciliar é medida escorreita
.” ID. 283967899 - Pág. 98

Na sequência, em 04 de maio de 2025, Monis, juntamente com os corréus Victor Loran Rodrigues Santos e Kethlen Ranieli Costa Lima, foram denunciados, sendo a paciente como incursa nas sanções dos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Sobre o tema, é sabido que os artigos 318, incisos III e V, e 318-A do CPP autorizam a concessão da prisão domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de seis anos de idade ou à mulher mãe de crianças de até 12 anos incompletos,
desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes.

No entanto, o fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais.

Extrai-se dos autos que a paciente é genitora de dois filhos menores: Maicon Douglas Silva Souza, nascido em 15 de janeiro de 2014,
atualmente com 11 anos e 4 meses de idade
, e Karolayne Silva Souza Lima, nascida em 24 de janeiro de 2011,
com 14 anos e 4 meses de idade
.

Na hipótese, o juízo singular, entendeu haver elementos suficientes para o decreto de

segregação cautelar e indeferimento do pleito de substituição pela prisão domiciliar ao argumento que a residência da paciente era utilizada como local de armazenamento e possível comercialização de entorpecentes, de modo que a permanência da paciente no local poderia expor seus próprios filhos a um ambiente de criminalidade, comprometendo sua formação e bem-estar, em afronta ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente.

De fato, não obstante a primariedade da paciente, verifica-se, conforme consta no Relatório de Investigação nº 2025.13.34494 (ID 283967899 - pág. 65), que,
embora não integre formalmente organização criminosa, ao menos vem prestando auxílio material
, pois já é investigada desde abril de 2024, e em sua residência
“havia várias notícias de movimentações suspeitas, com traficante entrando e saindo”,
sendo que, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram localizados em sua residência 251,37 gramas de pasta base de cocaína, fracionadas em pedras, além de uma balança de precisão.

Frisou, ainda, o Magistrado, a elevada probabilidade de reiteração delitiva.

“Ademais, chama a atenção o relato dos policiais que atuam diariamente nas investigações: ‘porquanto, repassamos que, indubitavelmente, Monis kleia
não irá parar com o apoio da mercancia de droga, ainda mais agora
, que irão impor que repasse o débito do produto perdido.”

Assim, em que pese os argumentos da defesa, não há falar em ausência de fundamentos suficientes e aptos a justificar a segregação cautelar, sobretudo quando demonstradas as circunstâncias graves dos fatos em exame, notadamente
a suposta colaboração com o trabalho de facção criminosa e a prática espúria no âmbito da própria residência da paciente
, a reforçar a elevada reprovabilidade das condutas imputadas, demonstrando estarem os filhos menores em uma situação de extrema vulnerabilidade, impedindo o benefício legal pleiteado.

Assim, evidente que deferimento do benefício serviria antes como instrumento de impunidade, invertendo o escopo almejado pela lei - ao invés de a prisão domiciliar se mostrar uma oportunidade para a paciente se dedicar aos cuidados dos filhos menores, estes mesmos infantes tornam-se mero expediente para viabilizar a reiteração.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Segunda Câmara e do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

Conforme demonstrado pela própria genitora da paciente, apesar das dificuldades cotidianas, a infante encontra-se sob seus cuidados, o que revela a prescindibilidade da paciente. Ainda, não se trata de um direito absoluto, devendo ser analisado a cada caso.

O suposto tráfico estaria sendo realizado na residência da paciente, uma vez que fazia se sua residência uma verdadeira “boca de fumo”, demonstrando a nítida incompatibilidade com a garantia da proteção integral à criança. (...)

IV. Dispositivo

Ordem conhecida em parte e, nesta extensão, denegada. (...)

(N.U 1006561-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
RUI RAMOS RIBEIRO,
Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)”

“ (...) III. Razões de decidir

3. A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na periculosidade da paciente, evidenciada por sua suposta vinculação à organização criminosa "Comando Vermelho" e pela natureza dos fatos imputados,
que envolvem armazenamento e venda de drogas na residência onde estavam seus filhos menores
.

4. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar foi corretamente indeferida, considerando
que a paciente expôs os menores a situações de risco e não demonstrou imprescindibilidade para os cuidados deles,
havendo informações de que as crianças estão sob os cuidados da avó paterna. (...)

(N.U 1023781-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. INCABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. POSSÍVEL RELAÇÃO COM FACÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO NA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

2. No particular, verificou-se que, embora a agravante seja mãe de duas crianças menores de 12 anos, infere-se que o indeferimento do benefício encontra-se justificado pela situação excepcionalíssima do caso.
Isso porque foram apontados indícios veementes da prática reiterada do tráfico de drogas por parte da acusada, inclusive em sua própria residência,
além da colaboração com o seu irmão Rodrigo e outro corréu, mencionando-se o transporte de drogas, por parte da acusada, para o interior do referido estabelecimento prisional onde aqueles corréus se encontram segregados. Ademais, as investigações apontaram que tal mercancia espúria era controlada por traficantes ligados à facção criminosa conhecida como "Os manos", segregados em outro município. (...)

(AgRg no HC n. 924.551/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024)”.

Nessa toada, mostram-se plausíveis as razões expostas pelo Magistrado
a quo
ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, diante da evidência de situação excepcional.

Ademais, consoante as informações da autoridade coatora e no relatório do Conselho Tutelar de Alto Taquari, os menores encontram-se sob os cuidados da Senhora Lucineide Miranda,
atual companheira da paciente
, sem qualquer indício de vulnerabilidade ou situação de risco.

Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Tribunal de Justiça.

Com tais considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025